Tribunal: TJDFT
Processo: 0734536-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMENDA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. Não atendido o comando de emenda para recolhimento das custas iniciais, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.
2. O atendimento parcial do comando de emenda acarreta a preclusão da oportunidade concedida ao autor, a ensejar o indeferimento da petição inicial pela ausência de pressupostos mínimos e necessários para o prosseguimento da ação.
3. Recurso conhecido e desprovido.